Tribunal: STF
Processo: RE 1297293
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Pisani Plásticos S.A contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO FISCAL. LUCRO. DEDUÇÃO. IRPJ. CSLL. LIMITAÇÃO A 30%. TRAVA DOS TRINTA. A limitação de 30% na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos do previsto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995 ("trava dos trinta"), é forma de aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio, de forma que inexiste ilegalidade em tal limitação”. 
    O recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, II; 145, §1º; 150, I e IV; 154 III e 195, I, “c”, da Constituição Federal.
    Alega, em suma, que é inaplicável o limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL, no caso de extinção da pessoa jurídica. 
    Aduz que não há dispositivo legal que limite em 30% a compensação na específica hipótese de extinção da pessoa jurídica, ainda que por incorporação. 
    Alega que o objetivo das normas que impuseram o limite dos 30% não foi impedir a compensação integral, mas apenas diferir os momentos de compensação, atenuando assim, os efeitos desses encontros de contas para os cofres públicos.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos fiscais e de compensação de bases negativas, prevista nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende os princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional, nesse sentido:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”. (RE 591340, Tribunal Pleno, Min. Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, DJe 03/02/2020).
    “Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro. Períodos-base anteriores a 1995. Prejuízos fiscais. Compensação. Lei nº 8.981/95, arts. 42 e 58. 1. No RE nº 344.944/PR, que envolvia discussão acerca do direito ao abatimento dos prejuízos fiscais do IRPJ acumulados em exercícios anteriores, na forma do art. 42 da Lei nº 8.981/95, o Tribunal assentou que a lei em discussão não incidia sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência e que os prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não caracterizavam fato gerador do tributo, constituindo benefício fiscal, consistente em deduções autorizadas por lei, a qual pode ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento. 2. No julgamento do RE nº 545.308/SP, o Tribunal, apreciando o art. 58 da Lei nº 8.981/95, que limita a compensação das bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) ao percentual de trinta por cento, reafirmou o entendimento do RE nº 344.944/SP e concluiu pela constitucionalidade da limitação. 3. Não conhecimento do recurso extraordinário na parte relativa à anterioridade nonagesimal. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento quanto à parte restante”. (RE 244293, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 30/10/2014).
    Ademais, no caso concreto, o Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.065/95; Lei nº 8.981/95 e Código Tributário Nacional), concluiu que a limitação de compensação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro é feita sem distinções ou ressalvas, ainda que se trate de pessoas jurídicas prestes a serem extintas, confira-se trecho do acórdão proferido:
    “Assim, na forma como previsto na lei, esse benefício não contempla a pretensão da parte impetrante, já que a limitação de 30% em cada exercício é feita sem distinções ou ressalvas a pessoas jurídicas ainda que prestes a serem extintas (cf. arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995; e art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995). A tanto não equivale a possibilidade prevista na lei (art. 42 da Lei nº 8.981, de 1995) de que o restante do prejuízo (parcela superior ao limite de 30%) seja então utilizada no exercício subsequente, pois a parte impetrante pretende utilizar os valores no mesmo exercício. 
    Na prática, o que a impetrante pretende é que seja em juízo estendido o benefício fiscal para além do que o previsto originariamente na lei, o que não é adequado”. 
    Dessa forma, para dissentir do que decidido seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo certo que a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta, nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 604314 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 16/10/2013).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, nos termos do artigo 512 desta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente